Tribunal: TJES
Processo: 5031460-77.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031460-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e outros
RECORRIDO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO PARA TRÂNSITO NO MÉXICO. OMISSÃO DAS RÉS. CONSTRANGIMENTO E DEPORTAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por Aerovias de México (Aeromexico) e Expedia do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização formulados por consumidores em razão de falha no dever de informação sobre a exigência de visto de trânsito para o México, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, e R$ 340,97 (trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais.

2.As recorrentes alegam ilegitimidade passiva (Expedia) e ausência de responsabilidade (Aeromexico), sustentando ser do passageiro o dever de verificar exigências de viagem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha das rés no dever de informar acerca da necessidade de visto de trânsito no México e se subsistem os deveres de indenizar por danos materiais e morais fixados na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Expedia. À luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base na narrativa inicial, e a intermediadora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Restou comprovado que os autores não foram informados sobre a necessidade de visto de trânsito, informação essencial ao exercício do direito de escolha e planejamento da viagem.

6. A omissão das rés deu causa direta à série de transtornos vivenciados pelos autores, submetidos a situação de deportação e extravio de bagagem. O evento extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. A autora Alane, ainda que isenta da exigência de visto por sua nacionalidade, foi constrangida a acompanhar o companheiro por solidariedade, sendo submetida às mesmas condições humilhantes. O dano moral atinge ambos os passageiros.

8. O valor fixado a título de dano moral (R$5.000,00 para cada autor) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

9. O dano material de R$340,97, relativo à aquisição de “visto de trânsito” ineficaz, restou comprovado e deve ser mantido.

10. Aplica-se o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor do dano moral só é cabível quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. As agências de viagem e companhias aéreas respondem solidariamente pela falha no dever de informação quanto às exigências documentais de viagem. 2. A omissão que resulta em deportação e constrangimento dos passageiros caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor de R$5.000,00 a título de dano moral para cada autor é adequado e proporcional à gravidade dos fatos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031460-77.2022.8.08.0024

RECORRENTES: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO, EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: LUCIANO RODRIGUES WERNER, ALANE GOMES GUEDES

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO PARA TRÂNSITO NO MÉXICO. OMISSÃO DAS RÉS. CONSTRANGIMENTO E DEPORTAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por Aerovias de México (Aeromexico) e Expedia do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização formulados por consumidores em razão de falha no dever de informação sobre a exigência de visto de trânsito para o México, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, e R$ 340,97 (trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais.

2.As recorrentes alegam ilegitimidade passiva (Expedia) e ausência de responsabilidade (Aeromexico), sustentando ser do passageiro o dever de verificar exigências de viagem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha das rés no dever de informar acerca da necessidade de visto de trânsito no México e se subsistem os deveres de indenizar por danos materiais e morais fixados na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Expedia. À luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base na narrativa inicial, e a intermediadora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Restou comprovado que os autores não foram informados sobre a necessidade de visto de trânsito, informação essencial ao exercício do direito de escolha e planejamento da viagem.

6. A omissão das rés deu causa direta à série de transtornos vivenciados pelos autores, submetidos a situação de deportação e extravio de bagagem. O evento extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. A autora Alane, ainda que isenta da exigência de visto por sua nacionalidade, foi constrangida a acompanhar o companheiro por solidariedade, sendo submetida às mesmas condições humilhantes. O dano moral atinge ambos os passageiros.

8. O valor fixado a título de dano moral (R$5.000,00 para cada autor) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

9. O dano material de R$340,97, relativo à aquisição de “visto de trânsito” ineficaz, restou comprovado e deve ser mantido.

10. Aplica-se o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor do dano moral só é cabível quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. As agências de viagem e companhias aéreas respondem solidariamente pela falha no dever de informação quanto às exigências documentais de viagem. 2. A omissão que resulta em deportação e constrangimento dos passageiros caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor de R$5.000,00 a título de dano moral para cada autor é adequado e proporcional à gravidade dos fatos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
Luciano Rodrigues Werner
e
Alane Gomes Guedes
em face de
Aerovias de México
e
Expedia do Brasil Agência de Viagens
, na qual os autores narram, em resumo, que adquiriram passagens aéreas de classe executiva através do site da Expedia, com destino a Barcelona, Espanha, com conexão na Cidade do México. Sustentam que não foram informados pela Expedia ou pela Aeromexico sobre a recente alteração na exigência de visto para brasileiros em trânsito no México.

Alegam que. no aeroporto, foram compelidos a adquirir um "visto de trânsito" da Aeromexico , mas, ao desembarcar na Cidade do México, foi escoltado com sua companheira para uma sala de deportação em condições insalubres, onde permaneceram por cinco horas antes de serem conduzidos ao voo de conexão. Além disso, tiveram suas bagagens extraviadas por três dias. Diante do trauma, adquiriram novas passagens de volta por outro trajeto, sem passar pelo México. Posteriormente, foram informados do cancelamento do voo de volta original.

Pleiteiam indenização por danos materiais referentes ao custo do "visto de trânsito" e das novas passagens, além de danos morais pela situação na conexão no México e pelo extravio de bagagem.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13985529), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO SOLIDARIAMENTE as Promovidas (AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ) a pagar aos Promoventes (LUCIANO RODRIGUES WERNER e ALANE GOMES GUEDES): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Promovente, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único do c/c art. 405 do CC) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento (súmula 362); b) o valor de R$ 340,97 (trezentos e quarenta reais e noventa sete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (Id. 13985531), a recorrente EXPEDIA sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como intermediadora na venda de passagens aéreas e que a responsabilidade pela prestação de informações sobre requisitos de viagem é da companhia aérea e do passageiro.

Por sua vez, a recorrente AEROMEXICO, em seu recurso (ID 13985543), alega, em resumo, que a responsabilidade pela obtenção de vistos e documentos necessários para a viagem é exclusiva do passageiro, não podendo ser responsabilizada por falha no dever de informação. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (IDs 13985544 e 13985549), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente,
Expedia
. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando,desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade das requeridas pelos danos decorrentes da falha no dever de informação.

O direito à informação adequada e clara é um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC. A falha em prover tal informação acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal.

Ficou demonstrado nos autos que os autores não foram informados por nenhuma das empresas sobre a necessidade de visto para conexão no México. Tal omissão foi a causa direta de todos os transtornos subsequentes. A venda de um "visto de trânsito" pela Aeromexico no aeroporto, que se revelou inadequado e levou os passageiros a uma sala de deportação, agrava a falha na prestação de serviço.

Destaca-se que a autora, Sra. Alane, por possuir cidadania espanhola, estava desobrigada de adquirir qualquer visto. Contudo, em razão da situação imposta ao seu companheiro, e apreensiva em deixá-lo sozinho em ambiente hostil, optou por permanecer ao seu lado na sala de deportação, passando por todas as agruras mesmo sem ter a obrigação de ali estar. Este fato evidencia a gravidade da situação e o abalo psicológico infligido ao casal.

Os
danos materiais
são evidentes e devem ser ressarcidos. O valor de R$340,97, pago pelo "visto de trânsito" que não garantiu o trânsito esperado, configura prejuízo direto, tal como registrado pelo sentenciante, destacando o trecho abaixo:

“(...) Em detida análise dos autos, vislumbra-se que houve a suspensão temporária da isenção do visto para brasileiros no México, sendo possível requisitar autorização on-line e gratuita, possuir visto americano válido ou adquirir o visto de trânsito, na importância de R$ 340,97 (trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos). Contudo, diante da ausência de informação das Promovidas, o 1º Promovente foi obrigado a desembolsar o valor para aquisição do visto de trânsito para possibilitar a continuidade da viagem.

Considerando os documentos juntados aos autos (Id 18172487), é suficiente para demonstrar o prejuízo suportado na monta de R$ 340,97 (trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos). (...)”

Os
danos morais
são incontestes. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Serem tratados como criminosos internacionais, escoltados por autoridades, configura grave violação aos direitos da personalidade, gerando angústia, humilhação e estresse que merecem reparação.

É de se ressaltar que a autora Alane, por possuir cidadania espanhola, não precisaria ter sido submetida a tal situação. No entanto, por apreensão e solidariedade ao seu companheiro, optou por acompanhá-lo naquela provação. O fato de ter feito essa escolha não exime as requeridas da responsabilidade. Ao contrário, demonstra a gravidade da falha na prestação do serviço, que colocou os autores em uma situação tão extrema a ponto de um deles, mesmo isento da exigência, sentir-se compelido a passar por todas as agruras para não abandonar o outro. O dano moral da autora é evidente, pois foi submetida a um ambiente hostil e a um estresse psicológico decorrentes diretamente do ato ilícito das rés.

O montante de R$5.000,00 para cada autor, fixado na sentença a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma adequada, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)